Tribunal: TJDFT
Processo: 0002938-45.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DESPACHO 1. Tendo em vista o ofício e a decisão de id's 10514056 e 10514058 que determinaram o cancelamento do arresto em desfavor de MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS MARTINS retire-se o alerta de penhora no PJe que está inscrito em nome da referida credora. 2. Anote-se o novo procurador da credora MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS MARTINS, consoante documentos de id 13351609. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto